Tribunal: TJES
Processo: 0002165-82.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002165-82.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS BORGHI e outros (2)

APELADO: JENESTAO ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de indenização, deu parcial provimento à apelação para adequar os índices de correção monetária e juros moratórios aos termos da Lei nº 14.905/2024, tendo os embargantes alegado omissão quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre as parcelas vencidas do pensionamento mensal vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre parcelas de pensionamento mensal e, em caso positivo, estabelecer o marco inicial adequado em obrigações de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado, ao disciplinar os consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024, não explicitou a forma de incidência dos juros moratórios sobre as parcelas do pensionamento mensal, caracterizando omissão.

A indenização sob a forma de pensionamento configura obrigação de trato sucessivo, na qual cada prestação possui exigibilidade própria e autônoma.

A incidência de juros moratórios desde o evento danoso sobre parcelas futuras implica imputação de mora antes da exigibilidade da obrigação, configurando excesso e bis in idem.

Os juros de mora pressupõem atraso no cumprimento de obrigação exigível, de modo que, em prestações periódicas, a mora se renova a cada vencimento mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante do julgado, sem rediscussão do mérito.

2. Em obrigações de trato sucessivo decorrentes de pensionamento mensal, os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada prestação.

3. É indevida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso sobre parcelas ainda não exigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002165-82.2015.8.08.0038

EMBARGANTES:
LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI

EMBARGADO:
JENESTÃO ALVES MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI em razão do acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por JENESTÃO ALVES MOREIRA, deu parcial provimento ao recurso de apelação para adequar os índices de correção monetária (IPCA) e juros moratórios (Taxa Selic) aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, os Embargantes sustentam que, embora este Relator tenha enfrentado a questão dos índices de atualização monetária e juros de mora, silenciou quanto ao pedido específico de reforma do termo inicial dos juros incidentes sobre as parcelas vencidas da pensão mensal. Argumentam que a sentença, mantida pelo acórdão, determinou a incidência de juros desde a data do acidente sobre o montante total, o que desconsidera a natureza de obrigação de trato sucessivo do pensionamento, gerando enriquecimento sem causa ao fazer retroagir a mora a prestações que sequer eram exigíveis à época do sinistro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, verifico que assiste razão aos Embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado, ao tratar dos consectários legais, concentrou-se na aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 e na fixação da Taxa Selic como critério de juros e correção, em observância ao princípio
tempus regit actum
. Todavia, deixou de explicitar a sistemática de incidência desses juros sobre as parcelas do pensionamento vitalício, mantendo hígida a compreensão da sentença que fixava o termo
a quo
genérico na data do evento danoso para a totalidade da verba.

Impõe-se reconhecer que, em se tratando de indenização sob a forma de pensionamento mensal, o nascimento do direito material à reparação — que retroage à data do acidente (14/03/2013) — não se confunde com a constituição em mora de cada prestação autônoma que compõe a obrigação de trato sucessivo. Admitir a incidência de juros moratórios desde o evento danoso sobre prestações que venceram anos após o sinistro implicaria em evidente
bis in idem
e excesso de execução, pois puniria o devedor por uma mora relativa a um capital que ainda não era exigível pelo credor.

Nesse contexto, a integração do julgado é medida imperativa para conferir clareza à fase de cumprimento de sentença. É dizer: enquanto a correção monetária visa apenas a preservação do valor real da moeda frente à inflação, os juros de mora pressupõem o retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Por conseguinte, em obrigações periódicas, a mora é ex re e se renova mês a mês.

Dessa forma, a
ratio decidendi
que ampara o provimento destes aclaratórios reside na necessidade de distinguir o termo inicial do direito à pensão da fluência dos juros sobre suas parcelas constitutivas. Neste aspecto, nas prestações de trato sucessivo, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada prestação mensal, e não do evento danoso ou da citação de forma global.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos substanciais, apenas para sanar a omissão apontada e esclarecer que os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas da pensão mensal vitalícia devem fluir a partir do vencimento de cada prestação, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão, inclusive quanto à aplicação dos índices previstos na Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher os embargos de declaração.